Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Processo : 0703595-96.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo agravante. Todavia, em consulta aos autos originários (0709584-05.2019.8.07.0005), verifico que foi prolatada superveniente sentença com resolução do mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais[2]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54296054 na origem – processo n. 0709584-05.2019.8.07.0005 [2] Id. 56998242 na origem – processo n. 0709584-05.2019.8.07.0005